Tribunal: TJBA
Processo: 8047261-38.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047261-38.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s):ALVARO TORRES DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO GMAC S.A, contra decisão interlocutória do MM. Juízo de Direito da 11 ª Vara de Fazenda Pública de Salvador, proferida nos autos da execução fiscal tombada sob o nº 8135954-29.2021.8.05.0001, proposta pelo ESTADO DA BAHIA, que rejeitou a exceção de pré-executividade (Id.232363733 daqueles autos). 2. A controvérsia gravita em torno da decisão do juízo primevo que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que há necessidade de dilação probatória para comprovar a baixa do gravame dos veículos responsáveis pela cobrança do tributo alvo da execução fiscal. 3. Pois bem, das provas colacionadas com a exceção de pré-executividade, pode-se extrair tão somente que houve a retirada do gravame eletrônico da base de dados do Sistema Nacional de Gravame (SNG) destes veículos. 4. Isto porque o contrato de arrendamento mercantil pode se encerrar tanto pela falta de renovação quanto pela aquisição do bem, sendo que, nestes dois casos, há a baixa do gravame eletrônico dos veículos. 5. Todavia, somente quando há a aquisição do bem é que ocorre a efetiva transferência da propriedade, o que leva a concluir que apenas nesta hipótese é possível afastar a responsabilidade tributária solidária da instituição financeira quanto ao pagamento do IPVA, consoante disposto na Súmula 585 do STJ. 6. Deste modo, haja vista a natureza jurídica de incidente processual da exceção de pré-executividade, seria necessário que o agravante, ao menos, comprovasse prontamente a efetiva transferência da propriedade dos veículos aos arrendatários, carreando aos autos a comprovação da quitação dos contratos e das opções de compra, para que se tornasse desnecessária a realização de dilação probatória. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento de nº 8047261-38.2022.8.05.0000, de Salvador-BA, em que figura como agravante o BANCO GMAC S.A e agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça (MR19)